Tribunal: TJES
Processo: 5002997-91.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SISTEMA DE PAGAMENTO POR CARTÃO DE CRÉDITO. RETENÇÃO DE VALORES SOB A ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PELA OPERADORA DE CARTÃO. FORTUITO INTERNO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE DA OPERADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Cielo S.A. contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a apelante à devolução simples dos valores retidos de transação comercial sob alegação de suspeita de fraude. A apelante sustenta que (i) a segurança das transações é de responsabilidade do lojista; (ii) age apenas como intermediária, não sendo responsável pelo chargeback; e (iii) a retenção dos valores decorreu de irregularidades detectadas pelo sistema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: verificar se a retenção dos valores pela operadora de cartão de crédito foi legítima, considerando a ausência de comprovação de fraude nas transações contestadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato firmado entre as partes prevê o procedimento de
chargeback
, pelo qual transações suspeitas de fraude podem ser canceladas ou sofrer retenção de valores. Entretanto, tal cláusula não exime a operadora de demonstrar a existência de fraude nas operações para justificar a retenção.

Compete à operadora de cartões, por deter maior capacidade técnica e econômica, demonstrar de forma cabal a ocorrência de fraude, sob pena de suportar os riscos inerentes à sua atividade. O ônus da prova, conforme o art. 373, II, do CPC, recai sobre a apelante.

No caso, a apelada comprovou a efetividade da venda, emissão de nota fiscal e entrega da mercadoria ao cliente, enquanto a apelante não demonstrou de forma fidedigna as irregularidades alegadas, limitando-se a invocar suspeitas abstratas e genéricas de fraude.

A jurisprudência consolidada reconhece que o
chargeback
, como risco inerente à atividade da operadora, caracteriza fortuito interno, não sendo possível transferir os prejuízos ao comerciante credenciado, especialmente na ausência de prova da conduta culposa do lojista ou da fraude alegada.

Sentença escorreita ao concluir pela ilegalidade da retenção de valores pela apelante, preservando os princípios da boa-fé objetiva e da segurança nas relações negociais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cláusula de chargeback, em si, não é abusiva, mas sua aplicação deve observar os princípios da boa-fé objetiva e a vedação ao enriquecimento sem causa.

O ônus da prova quanto à fraude recai sobre a operadora de cartões, especialmente quando o comerciante credenciado demonstra a regularidade da transação e a adoção de cautelas razoáveis.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 422 e 424; CPC, art. 373, II; CDC, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SC, Apelação Cível nº 2006.032175-1; TJ-SC, APL: 50083814420208240008; TJ-SP, AC: 10019887820208260506; TJ-MG, AC: 10000210982658007; TJES, AC: 0012219-76.2020.8.08.0024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002997-91.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIELO S.A.

APELADO: RENDA-SE TEXTIL LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SISTEMA DE PAGAMENTO POR CARTÃO DE CRÉDITO. RETENÇÃO DE VALORES SOB A ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PELA OPERADORA DE CARTÃO. FORTUITO INTERNO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE DA OPERADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Cielo S.A. contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a apelante à devolução simples dos valores retidos de transação comercial sob alegação de suspeita de fraude. A apelante sustenta: (i) a segurança das transações é de responsabilidade do lojista; (ii) age apenas como intermediária, não sendo responsável pelo chargeback; (iii) a retenção dos valores decorreu de irregularidades detectadas pelo sistema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: verificar se a retenção dos valores pela operadora de cartão de crédito foi legítima, considerando a ausência de comprovação de fraude nas transações contestadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato firmado entre as partes prevê o procedimento de
chargeback
, pelo qual transações suspeitas de fraude podem ser canceladas ou sofrer retenção de valores. Entretanto, tal cláusula não exime a operadora de demonstrar a existência de fraude nas operações para justificar a retenção.

Compete à operadora de cartões, por deter maior capacidade técnica e econômica, demonstrar de forma cabal a ocorrência de fraude, sob pena de suportar os riscos inerentes à sua atividade. O ônus da prova, conforme o inc. II do art. 373 do CPC, recai sobre a apelante.

No caso, a apelada comprovou a efetividade da venda, emissão de nota fiscal e entrega da mercadoria ao cliente, enquanto a apelante não demonstrou de forma fidedigna as irregularidades alegadas, limitando-se a invocar suspeitas abstratas e genéricas de fraude.

A jurisprudência consolidada reconhece que o
chargeback
, como risco inerente à atividade da operadora, caracteriza fortuito interno, não sendo possível transferir os prejuízos ao comerciante credenciado, especialmente na ausência de prova da conduta culposa do lojista ou da fraude alegada.

Sentença escorreita ao concluir pela ilegalidade da retenção de valores pela apelante, preservando os princípios da boa-fé objetiva e da segurança nas relações negociais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cláusula de chargeback, em si, não é abusiva, mas sua aplicação deve observar os princípios da boa-fé objetiva e a vedação ao enriquecimento sem causa.

O ônus da prova quanto à fraude recai sobre a operadora de cartões, especialmente quando o comerciante credenciado demonstra a regularidade da transação e a adoção de cautelas razoáveis.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 422 e 424; CPC, art. 373, II; CDC, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SC, Apelação Cível nº 2006.032175-1; TJ-SC, APL: 50083814420208240008; TJ-SP, AC: 10019887820208260506; TJ-MG, AC: 10000210982658007; TJES, AC: 0012219-76.2020.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia em verificar se é de fato devida a devolução dos valores supostamente não repassados pela operadora de cartão de crédito à empresa apelante.

Ao que se depreende, a recorrida firmou contrato com a recorrente para prestação de serviços de intermediação de pagamentos por meio de cartões de crédito e débito, de modo que a última era responsável pela captura, transmissão e liquidação financeira das transações realizadas no sistema.

Segundo consta, a empresa apelada realizou uma venda no valor de
R$ 14.603,90,
t
odavia, a transação foi posteriormente suspensa pela Cielo S.A. ao argumento de que a operação fora classificada como suspeita de fraude, levando à retenção do valor.

Informou a autora, ora apelada, que entregou o produto adquirido pelo cliente, sendo surpreendida pela retenção dos valores, inexistindo notificação prévia ou possibilidade de defesa no procedimento denominado
chargeback
, onde a transação foi contestada pelo portador do cartão.

Inicialmente, convém rememorar a inaplicabilidade do CDC na hipótese, porquanto a relação entre lojista e credenciadora não se configura consumerista, uma vez que, seguindo os ditames do art. 2º do referido diploma, a relação de consumo limita-se àquela entre empresa e cliente (STJ, REsp. 2.020.811).

Dito isso, vê-se que operadora aponta a existência de fraude, invocando, para tanto, as disposições previstas em seu contrato de prestação de serviço, a saber:

Cláusula 21 – O CLIENTE tem ciência que, ainda que a TRANSAÇÃO tenha recebido um CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO, ela poderá ser cancelada, debitada ou sofrer CHARGEBACK ou não ser capturada pela CIELO. Nestes casos o seu valor não será pago ou, se já tiver sido pago, ficará sujeito a estorno. Essa regra também será aplicada nas seguintes situações:

[...]

x. Se o CLIENTE realizar TRANSAÇÃO suspeita, irregular ou fraudulenta, ou ainda atingir ou exceder o percentual de TRANSAÇÕES suspeitas, fraudulentas ou irregulares, ou de CHARGEBACKS, de acordo com as escalas pré-definidas pela CIELO ou pela INSTITUIDORA DO ARRANJO DE PAGAMENTO;

Vale rememorar que
chargeback
se trata de procedimento amplamente conhecido no mercado, o qual visa proteger o sistema financeiro contra fraudes e assegurar a credibilidade das transações realizadas.

In casu
, a transação foi questionada pelo titular do cartão junto à emissora, que, por sua vez, comunicou a contestação a Cielo, desencadeando o processo de retenção dos valores.

Conquanto a apelada questione a legalidade da cláusula de
chargeback
, tal disposição é aceita e integra os contratos firmados por credenciadoras, não havendo elementos para considerá-la abusiva ou contrária à boa-fé objetiva. Pelo contrário, é instrumento legítimo de gestão de risco, cuja aplicação foi devidamente justificada pela apelante.

Entretanto, os documentos constantes do Id. 9120974 demonstram a efetividade das vendas e entrega das mercadorias em relação as quais os valores foram contestados, adquirido pelo cliente
Nilsinho Gonçalves da Mota
de forma parcelada.

Lado outro, em bora a apelante sustente que a contestação ocorrera em razão de fraude e que a apelada fora negligente quanto à segurança, inexiste nos autos provas acerca da referida fraude, ou seja, deixou de demonstrar de forma fidedigna o procedimento interno empreendido para a verificação de tais irregularidades.

A propósito do tema, há muito a jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que
"compete à empresa responsável por operacionalizar vendas por cartão de crédito demonstrar cabalmente a alegação de fraude para eximir-se do repasse dos valores ao estabelecimento credenciado"
(TJ-SC. Apelação Cível nº 2006.032175-1, de Sombrio, rel. Des. José Inácio Schaefer, j. 01.12.2009).

Ademais, consoante pacífico entendimento jurisprudencial, fraudes em operações com cartões de crédito caracterizam fortuito interno, inerente à atividade desempenhada pela apelante. Nessa linha, os riscos de sua operação não podem ser repassados à apelada, especialmente considerando que a apelante detém maior capacidade técnica e econômica para prevenir e mitigar tais eventos, é de se conferir:

CARTÃO DE CRÉDITO. SISTEMA PARA VIABILIZAR RECEBIMENTOS. CIELO. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL CONTRATANTE. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. APELO INTERPOSTO PELA AUTORA. CLÁUSULA "CHARGEBACK" QUE, DE PER SI, NÃO SE REVELA ABUSIVA, CONFORME AS EXEGESE DO ART. 424 DO CÓDIGO CIVIL. CONTUDO, AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES RESULTANTES DE TRANSAÇÃO COMERCIAL QUE, NO CASO DOS AUTOS, NÃO SE MOSTRA MEDIDA ACERTADA, EIS QUE A OPERADORA DE CRÉDITO NÃO COMPROVOU AS SUPOSTAS FRAUDES OCORRIDAS NAS COMPRAS DAS MERCADORIAS. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, A TEOR DO QUE PRECEITUA O ART. 373, II, DO CÓDIGO DE RITOS.
ACOLHIMENTO, PARCIAL, DO PEDIDO INICIAL. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. Compete unicamente à responsável por operacionalizar venda por cartão de crédito comprovar a alegada ocorrência de fraude para se eximir do repasse dos valores das vendas feitas pelo estabelecimento contratante. Apelo provido em parte. (TJ-SC - APL: 50083814420208240008, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 30/06/2022, Terceira Câmara de Direito Comercial).

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Contrato de prestação de serviços da Cielo, com utilização de máquina para recebimento de crédito e débito oriundos de atividade comercial – Aplicabilidade da legislação de consumo – Incidência da teoria finalista mitigada diante da vulnerabilidade técnica da autora –
Desconto de recebíveis da empresa autora, de valores contestados pelo cliente acerca de transações comerciais realizadas, sob a alegação de que houve fraude – Inexistência de elementos que demonstrem ter havido falta de diligência da autora ao concretizar as vendas – Risco inerente à atividade da ré
– Autora que agiu com cautela, pois obteve os dados cadastrais do cliente, e cópia de seus documentos pessoais, antes de realizar a venda, emitir a nota fiscal e realizar a entrega dos produtos – Cláusula chargeback que não prepondera sobre os princípios da boa-fé objetiva e da segurança que se espera nas relações negociais – Precedentes desta Corte – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10019887820208260506 SP 1001988-78.2020.8.26.0506, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 23/10/2020, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2020).

APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DE COBRANÇA - TRANSAÇÕES REALIZADAS POR CARTÃO DE CRÉDITO - AUTORIZAÇÃO INICIAL DAS COMPRAS E ULTERIOR CONTESTAÇÃO PELOS TITULARES - CHARGEBACK - CLÁUSULA ABUSIVA - ÔNUS NÃO IMPUTÁVEL AO COMERCIANTE - FORTUITO INTERNO DA CREDENCIADORA
- RECURSO PROVIDO. A legislação consumerista é inaplicável, uma vez que a empresa autora não se enquadra no conceito de destinatário final (art. 2º do CDC), já que os serviços contratados objetivam o incremento de sua atividade comercial.
A despeito da previsão contratual em sentido inverso, a responsabilidade pelo "chargeback" - que compreende uma trava de pagamento ou uma cobrança ao comerciante por decorrência do cancelamento da compra realizada via cartão de crédito - é da credenciadora, eis que a segurança na atividade de processamento de pagamentos eletrônicos constitui fortuito interno, inerente à sua atividade precípua.
(TJ-MG - AC: 10000210982658007 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 29/11/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/11/2022).

Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA PARA VIABILIZAR RECEBIMENTOS - CIELO. TRANSAÇÃO REALIZADA POR CARTÃO DE CRÉDITO . AUTORIZAÇÃO INICIAL DA COMPRA E ULTERIOR CONTESTAÇÃO. CLÁUSULA "CHARGEBACK". FORTUITO INTERNO DA CREDENCIADORA OPERADORA DE CRÉDITO QUE NÃO COMPROVOU A SUPOSTA FRAUDE – ÔNUS QUE LHE COMPETIA, DIANTE DA DEMONSTRAÇÃO DA HIGIDEZ DA VENDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Contrato de prestação de serviços da Cielo, com utilização de máquina para recebimento de crédito e débito oriundos de atividade comercial. 2.
Desconto de recebíveis da empresa autora, de valores contestados pelo cliente acerca de transação comercial realizada, sob a alegação de que houve fraude. 3. Cláusula chargeback que não prepondera sobre os princípios da boa-fé objetiva e da segurança que se espera nas relações negociais, uma vez que compete à responsável por operacionalizar venda por cartão de crédito comprovar a alegada ocorrência de fraude para se eximir do repasse dos valores das vendas feitas pelo estabelecimento contratante, eis que a segurança na atividade de processamento de pagamentos eletrônicos constitui fortuito interno, inerente a sua atividade precípua.
4. Inexistência de elementos que demonstrem ter havido a alegada fraude e a falta de diligência da parte autora ao concretizar as vendas. Recorrida comprovou emissão de nota fiscal, entrega das mercadorias e adoção das cautelas razoáveis para efetivação da venda. 5. Recurso desprovido.

(TJES, Data: 20/Mar/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0012219-76.2020.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Prestação de Serviços)

Sob esse prisma, escorreita a sentença ora objurgada, porquanto exsurge comprovada a ilegalidade da conduta perpetrada pela credenciadora apelante
.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios em 5%, nos termos do §11 o artigo 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 27/01/2025 a 31/01/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 27.01.2025 a 31.01.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.